Tribunal: STF
Processo: HC 262206
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se habeas corpus impetrado por Daniel Gomes da Silva Junior, em favor de André Rafael de Andrade Carneiro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 221.384/PE.



    Colho da decisão impugnada:



    ANDRÉ RAFAEL DE ANDRADE CARNEIRO alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco no HC n. 0006562-69.2025.8.17.9000. A defesa pretende a soltura do recorrente – cuja prisão preventiva foi mantida na sentença que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 –, sob o argumento de que a medida é incompatível com o regime intermediário fixado na sentença. (www.stj.jus.br)



    O recurso não foi provido por meio de decisão monocrática proferida em 24.9.2025. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte.



    Neste writ, pede a superação da súmula 691. Requer “a) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, com a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, tendo em conta que a sentença fixou como regime inicial para o cumprimento da pena o semiaberto, que se revela incompatível com a segregação cautelar. b) A CONCESSÃO DA ORDEM, ratificando-se o pedido de letra “a”.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, o presente caso não tem relação com a súmula 691, porquanto o Ministro do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do habeas corpus, da qual cabe agravo interno.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente, se inconformado coma decisão monocrática, interpor agravo regimental.



    Ademais, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos do ato impugnado:



    Desta decisão não poderá o réu apelar em liberdade, visto que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva. Veja-se as peculiaridade do caso concreto, a natureza do entorpecente apreendidos (crack -), o que demonstram periculosidade concreta da acusado na traficância de drogas nesta região, que possui alto índice de ocorrência. Cite-se, ainda, que responde a outro processo de tráfico de drogas nº º269- 63.2023.8.17.5990; o que só confirma a necessidade da segregação cautelar. Acrescente-se, também, o histórico de ato infracional praticado pelo réu Desse modo, faz-se necessário manter prisão para garantir a ordem pública, especialmente evitar a ocorrência de tráfico de drogas, grande mal que desola essa Comarca e seus habitantes. Por isso, com base nos arts. 311, 312 e 313 do CPP, mantenho a prisão preventiva do réu ANDRE RAFAEL DE ANDRADE CARNEIRO Expeça-se ofício à SERES para proceder à transferência do réu para a Penitenciária Agro Industrial São João (Itamaracá - PE), para se adequar ao regime imposto nesta sentença (semiaberto Ato contínuo, expeça-se guia de recolhimento provisório e encaminhe-a à 2ª VEP. (www.stj.jus.br)



    Sobre a possível incompatibilidade do semiaberto fixado na sentença e a prisão preventiva, ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verbis:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 4.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 6.7.2020)



    Registrei, ainda, no HC 236.757, que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, e quando presentes motivos que justificam a medida, o que é o caso dos autos. E mais:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Tráfico de 605kg de maconha e 1 kg de cocaína. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, como em situações de reiteração delitiva. Precedentes. 4. Cabimento no presente caso. Reiteração delitiva. Paciente que ostenta condenações anteriores por diversos crimes. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 250.421, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente